Tribunal: TJES
Processo: 5000992-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
992
-
42
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA FIALHO DA SILVA

AGRAVADO
:
REGINALDO ALVES DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA
DESCONSTITUÍDA
PELO AGRAVADO.
REDE SOCIAL. COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
A
miserabilidade para fins de concessão de justiça gratuita não precisa ser comprovada, uma vez que, afirmada pela parte que a requer, goza de presunção legal. Tal presunção, no entanto, não é absoluta, podendo ser afastada por quaisquer meios em direito admitidos,
cabendo ao impugnante o
ônus de comprovar que inexiste miserabilidade jurídica.

3.
Após a apresentação das contrarrazões, restou comprovado que o estado de hipossuficiência não se faz presente, mormente em razão das
fotos de
viagens
e

passeios
comprovadamente realizad
o
s pe
la recorrente
e que demonstram que sua situação financeir
a
não se mostra
insuficiente.

4.
Recurso
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, _____ de _____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000992-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA FIALHO DA SILVA
AGRAVADO: REGINALDO ALVES DAS NEVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
992
-
42
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA FIALHO DA SILVA

AGRAVADO
:
REGINALDO ALVES DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
ADRIANA FIALHO DA SILVA
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Cível
de Vitória-
ES
(ID
1023962
)
,

que,
nos autos
dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

opostos em desfavor de

REGINALDO ALVES DAS NEVES
, indeferiu o pedido
de
assistência judiciária gratuita nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese, que: I)
o agravado ajuizou uma execução de título extrajudicial no valor absurdo de R$ 443.745,92 (Quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos); II) em razão do elevado montante da demanda executiva, as custas judiciais foram orçadas em mais de R$ 6.000,00 (Seis mil reais); III) a recorrente ingressou com o pedido de assistência judiciária gratuita, ocasião em que anexou
seus
extratos bancários e movimentação financeira da empresa em que é sócia, dentre outros documentos, que demonstram claramente que suas condições financeiras não autoriza
m
o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento;
IV) corre risco de ver inviabilizada a sua defesa junto ao Poder Judiciário, a uma porque de fato não possui dinheiro, a duas ante a impossibilidade de se endividar com empréstimos, já que seu nome encontra-se inscrito no rol de inadimplentes e protestado em cartório.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1036804), deferindo o pedido.

Contrarrazões (ID 1115138), na qual o a
gravado
defende
a capacidade financeira d
a
agravante para arcar com os custos do processo.

É o breve Relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de junho de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

5

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
992
-
42
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA FIALHO DA SILVA

AGRAVADO
:
REGINALDO ALVES DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
interposto por
ADRIANA FIALHO DA SILVA
em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Cível
de Vitória-
ES
(ID
1023962
)
,

que,
nos autos
dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

opostos em desfavor de

REGINALDO ALVES DAS NEVES
, indeferiu o pedido
de
assistência judiciária gratuita nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese, que: I)
o agravado ajuizou uma execução de título extrajudicial no valor absurdo de R$ 443.745,92 (Quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos); II) em razão do elevado montante da demanda executiva, as custas judiciais foram orçadas em mais de R$ 6.000,00 (Seis mil reais); III) a recorrente ingressou com o pedido de assistência judiciária gratuita, ocasião em que anexou
seus
extratos bancários e movimentação financeira da empresa em que é sócia, dentre outros documentos, que demonstram claramente que suas condições financeiras não autoriza
m
o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento;
IV) corre risco de ver inviabilizada a sua defesa junto ao Poder Judiciário, a uma porque de fato não possui dinheiro, a duas ante a impossibilidade de se endividar com empréstimos, já que seu nome encontra-se inscrito no rol de inadimplentes e protestado em cartório.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1036804), deferindo o pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que em decisão liminar, deferi à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, em contrarrazões, o agravado defende a capacidade econômica da recorrente. Comprova que esta
é sócia proprietária de 02 (duas) empresas, quais sejam, Impactus Corretora e Administradora de Seguros – Eirelli e Garra Corretora de Seguros de Vida Capitalização e Previdência Privada Ltda;
que
detém 100% do capital social da Impactus Corretora e Administradora de Seguros – Eireli, de R$ 100.000,00 (Cem mil reais); que ostenta uma vida bastante confortável e cômoda em suas redes sociais, onde é possível observar fotos de viagens, cruzeiros marítimos, bons restaurantes, entre outros;
que
o cheque que ensejou a propositura da execução (00
0037291-02.2019.8.08.0024) não foi o único título cambial emitido pela agravante, não se podendo refutar a informação de que esta já havia estabelecido outras relações comerciais com o agravado, tendo, inclusive, emitido outro cheque na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deu ensejo a ação monitória nº 0037294-54.2019.8.08.0224.

Como destaquei na decisão anterior (ID 1036804), a Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no inciso LXXIV.

Cediço, ainda,
que a
miserabilidade para fins de concessão de justiça gratuita não precisa ser comprovada, uma vez que, afirmada pela parte que a requer, goza de presunção legal. Tal presunção, no entanto, não é absoluta, podendo ser afastada por quaisquer meios em direito admitidos,
cabendo ao impugnante o
ônus de comprovar que inexiste miserabilidade jurídica.

Após a apresentação das contrarrazões entendo que restou comprovado que o estado de hipossuficiência não se faz presente, mormente em razão das fotos de viagens e passeios comprovadamente realizados pela recorrente e que demonstram que sua situação financeira não se mostra insuficiente.

Portanto, cumpriu o agravado o ônus de provar que a agravante tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da família.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
revogando os efeitos da liminar antes deferida,

mantendo a decisão de primeiro grau
que indeferiu a gratuidade da justiça
à
agravante.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
992
-
42
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA FIALHO DA SILVA

AGRAVADO
:
REGINALDO ALVES DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA
DESCONSTITUÍDA
PELO AGRAVADO.
REDE SOCIAL. COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
A
miserabilidade para fins de concessão de justiça gratuita não precisa ser comprovada, uma vez que, afirmada pela parte que a requer, goza de presunção legal. Tal presunção, no entanto, não é absoluta, podendo ser afastada por quaisquer meios em direito admitidos,
cabendo ao impugnante o
ônus de comprovar que inexiste miserabilidade jurídica.

3.
Após a apresentação das contrarrazões, restou comprovado que o estado de hipossuficiência não se faz presente, mormente em razão das
fotos de
viagens
e

passeios
comprovadamente realizad
o
s pe
la recorrente
e que demonstram que sua situação financeir
a
não se mostra
insuficiente.

4.
Recurso
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.